Tribunal: CARF
Processo: 11080.730914/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730914/2018-18
ACÓRDÃO
3302-014.205 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para afastar a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, cancelando-se o auto de infração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.204, de 16 de abril de 2024,
prolatado no julgamento do processo 11080.730865/2018-13, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.205 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730914/2018-18
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, que impôs a multa foi exigida mediante a
aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no
crédito tributário no valor de R$ 1.133.938,02. A multa teve por base legal o §17 do art. 74 da Lei
n° 9.430, de 1996.
Contra a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo,
em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, a questão é relativa a
matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser
“inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Segue
ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.205 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730914/2018-18
3
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em
sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto
é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de
suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo
precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal
por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-
fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível
confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em
ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob
a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema
736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o
atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator.
O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na
sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator).
[Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023]
Nos termos do art. 99 e seu parágrafo único do Regimento Interno do Carf
(RICARF):
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.205 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730914/2018-18
4
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.”.
O Recurso Extraordinário 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim
sendo, decidida a questão, sendo descabida a aplicação da multa, para seu
respectivo cancelamento.
Nesse sentido, resta prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pela
Recorrente.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
Auto de Infração.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para afastar a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
cancelando-se o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 237
DF CARF MF
Original